Tribunal: TJPA
Processo: 0027094-48.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027094-48.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA GINETTE SATO

APELADO: WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PENSÃO POR MORTE DEIXADA PELO GENITOR – VALORES RECEBIDOS PELA PARTE APELANTE, PROCURADORA DA GENITORA DO APELADO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2004 A NOVEMBO DE 2007 E NÃO REPASSADOS AO APELADO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de indenização por danos materiais e morais.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante em danos materiais e morais.

3. A questão principal gravita em torno da apropriação indevida por parte da recorrente de valores de pensão que competia a parte apelada.

4. Em suas razões recursais, aduz não ter se apropriado de valores e não tendo praticado ato ilícito, salientando que, ao contrário do entendimento firmado na sentença, os valores mensais da pensão foram repassados de forma integral à genitora do apelado, à Sra. Maria Izabel Lopes Silva, cabendo a esta repartir com os filhos nos patamares devidos.

5. Analisado os autos, verifica-se que parte autora/apelado ajuizou a ação originária, afirmando que em abril de 2008, ao requerer a abertura de uma conta corrente em seu nome junto ao Banco do Brasil, não obteve sucesso, tendo sido informado de que o seu CPF se encontrava irregular perante a Receita Federal, e, que, buscando informação do porquê da irregularidade, descobrira que sua pensão vinha sendo paga regularmente até outubro de 2007, ou seja, até os seus 21 anos, apesar da requerida ter o comunicado que este ao completar 18 anos perderia o direito de receber a referida pensão.

6. Verifica-se nos autos que a pensão foi concedida pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, dividida da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) para a mãe do Requerente, 25% (vinte e cinco por cento) para o Requerente e 25% (vinte cinco por cento) para sua irmã, ambos menores de idade à época.

7. Destarte, conforme se observa dos comprovantes de depósitos feitos em nome de Maria Izabel Lopes Silva, juntados ID 10973899 - Pág. 23, apenas corroboram ao entendimento de que a parte apelante não repassou nenhum valor ao autor, no lapso temporal entre novembro/2004 e novembro/2007, pois, dentro desse interim, não juntou qualquer comprovante de pagamento/recibo/repasse,” restando claro que a parte apelante, jamais repassou qualquer valor referente ao benefício para o apelado, o legítimo titular do direito, devendo esta ressarci-lo do montante indevidamente apropriado.

8.
Nessa esteira de raciocínio, a lastimável apropriação de valores afetos ao patrimônio jurídico do autor/apelado pela procurada/apelante está mesmo a desafiar tutela de restituição, tal como postulada e deferida, tendo em vista que a restituição imposta abarcou a soma indevidamente apropriada, não havendo que se falar redução, ausente que está qualquer causa legítima apta a subsidiá-la.

9. No que tange
a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

10.
Analisando os autos, filio-me ao entendimento firmado
pelo magistrado
ad quo
, tendo em vista que a parte
autora/apelado ficou privado durante o período de novembro de 2004 a novembro de 2007 da renda de que era titular por força de pensão advinda do óbito de seu genitor que, embora ostentando dever legal de procuradora, a ora recorrente furtou-se ao seu cumprimento, não repassando o valor da pensão ao ora apelado, causando abalo de ordem emocional ao demandante.

11. Nesse sentido, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, em particular o fato de que o abalo moral foi admitido na origem como resultante da frustração e angústia experimentadas pelo autor, manifestamente privado de auxílio material e renda de que era destinatário, bem assim a condição econômica dos envolvidos, não reputo excessiva a soma arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

12. Destarte, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, a compreensão a que se chega é de que a indenização moral não comporta redução.

13. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARIA GINETTE SATO
e como apelado
WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0027094-48.2008.8.14.0301

APELANTE:
MARIA GINETTE SATO

APELADO:

WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA GINETTE SATO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si contra
WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que, em abril de 2008, ao requerer a abertura de uma conta corrente em seu nome junto ao Banco do Brasil, não obteve sucesso, tendo sido informado de que o seu CPF se encontrava irregular perante a Receita Federal. Em busca de informação do porquê da irregularidade, descobrira que sua pensão vinha sendo paga regularmente até outubro de 2007, ou seja, até os seus 21 anos, apesar da requerida tê-lo comunicado que ao completar 18 anos perderia o direito de receber a referida pensão.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10973905), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$21.660,00 (vinte e um mil e seiscentos e sessenta reais) a título de danos materiais, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, bem como, custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A requerente interpôs Embargos de Declaração (ID 10973907), os quais foram rejeitados (10973911).

Inconformada, a requerente
MARIA GINETTE SATO
interpôs recurso de Apelação (ID 10973908).

Aduz a recorrente, em síntese, não ter se apropriado de valores, não tendo praticado ato ilícito, salientando que, ao contrário do entendimento firmado na sentença, os valores mensais da pensão foram repassados de forma integral à genitora do apelado, à Sra. Maria Izabel Lopes Silva, cabendo esta repartir com os filhos nos patamares devidos.

Acrescenta que os comprovantes de depósitos provam o regular repasse dos valores mensais devidos da pensão no período, afirmando que se entendam como não hábeis a atestar esse proceder ao longo de toda a relação havida entre as partes, no mínimo torna incabível a sua inclusão em qualquer indenização reparatório por dano material, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito, que se constitui em causa de repugna ao direito e a moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com o fim de reformar a sentença ora vergastada, para isentá-la da obrigação de pagar qualquer indenização a parte apelada.

Em sede de contrarrazões (ID 10973909), pugna o apelado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Instada a se manifestar (ID 11012217), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11046241).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora recorrente em danos materiais e morais.

A questão principal gravita em torno da apropriação indevida por parte da recorrente de valores de pensão que competia a parte apelada.

Do dano material

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, não ter se apropriado de valores e não ter praticado ato ilícito, salientando que, ao contrário do entendimento firmado na sentença, os valores mensais da pensão foram repassados de forma integral à genitora do apelado, à Sra. Maria Izabel Lopes Silva, cabendo a esta repartir com os filhos nos patamares devidos.

Analisado os autos, verifica-se que parte autora/apelado ajuizou a ação originária, afirmando que, em abril de 2008, ao requerer a abertura de uma conta corrente em seu nome junto ao Banco do Brasil, não obteve sucesso, tendo sido informado de que o seu CPF se encontrava irregular perante a Receita Federal, e, que, buscando informação do porquê da irregularidade, descobrira que sua pensão vinha sendo paga regularmente até outubro de 2007, ou seja, até os seus 21 anos, apesar da requerida ter o comunicado que este ao completar 18 anos perderia o direito de receber a referida pensão.

Por outro lado, verifica-se que, a pensão foi concedida pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, sendo que a pensão era dividida da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) para a mãe do Requerente, 25% (vinte e cinco por cento), para o Requerente e 25% (vinte cinco por cento), para sua irmã, ambos menores de idade à época.

Destarte, conforme se observa dos comprovantes de depósitos feitos em nome de Maria Izabel Lopes Silva, juntados ID 10973899 - Pág. 23, apenas corroboram ao entendimento de que a parte requerida não repassou nenhum valor ao autor, no lapso temporal entre novembro/2004 e novembro/2007, pois, dentro desse interim, não juntou qualquer comprovante de pagamento/recibo/repasse,” restando claro que a parte apelante, jamais repassou qualquer valor referente ao benefício para apelado, o legítimo titular do direito, devendo esta ressarcir do montante indevidamente apropriado.

Nessa esteira de raciocínio, a lastimável apropriação de valores afetos ao patrimônio jurídico do autor/apelado pela procurada/apelante está mesmo a desafiar tutela de restituição, tal como postulada e deferida, tendo em vista que, a restituição imposta abarcou a soma indevidamente apropriada, não havendo que se falar redução, ausente que está qualquer causa legítima apta a subsidiá-la.

Do dano moral

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso sub examine, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta conduta da ora apelante, que na qualidade de procuradora do apelado, apropriou-se dos valores da pensão por morte deixado pelo genitor deste.

Analisando os autos, filio-me ao entendimento firmado
pelo magistrado
ad quo
, tendo em vista que a parte
autora/apelado ficou privado durante o período de novembro de 2004 a novembro de 2007 da renda de que era titular por força de pensão advinda do óbito de seu genitor que, embora a apelante ostentando dever legal de procuradora, furtou-se ao seu cumprimento, não repassando o valor da pensão ao ora apelado, causando abalo de ordem emocional ao demandante.

Assim, diante da falta de pressupostos legais taxativamente enumerados para quantificação da indenização moral, impõe-se que seu montante seja arbitrado de modo a guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e da autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida.

Dessa forma, ao fixar a quantia devida, deve estar atento ao limite do razoável, sem afastar-se da finalidade compensatória, não permitindo que se enverede pelo rumo das pretensões absurdas.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE - APROPRIAÇÃO INDEVIDA - RECOMPOSIÇÃO MATERIAL - CONSECTÁRIO LÓGICO - REPARAÇÃO MORAL - CIFRA INDENIZATÓRIA - EXCESSO INVERIFICADO - AJUSTE - IMPROPRIEDADE A apropriação indevida de pensão integrante do patrimônio jurídico de menor levada a efeito pela avó paterna, a quem a concessão previdenciária operou-se por força de guarda judicial, impõe a correspondente tutela de recomposição.
A reparação moral desafia fixação em justa medida e obsta redução quando, sopesados proporcionalidade, razoabilidade e circunstâncias do caso, não consigna a alegada feição excessiva
.

(TJ-MG - AC: 10024075808048001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/07/2016, Data de Publicação: 19/07/2016).” (Negritou-se).

Nesse sentido, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, em particular o fato de que o abalo moral foi admitido na origem como resultante da frustração e angústia experimentadas pelo autor, manifestamente privado de auxílio material e renda de que era destinatário, bem assim a condição econômica dos envolvidos, não reputo excessiva a soma arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, a compreensão a que se chega é de que a indenização moral não comporta redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/11/2022